Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
De início, vejo que o mérito do presente mandado de segurança foi julgado e o acórdão transitou em julgado em 27/09/2018 (id 5395157), tendo sido concedida a segurança para que o impetrado fornecesse a medicação Abiraterona 250 mg, nos seguintes termos (id 4320839 – Pág. 4): (...) Ante o exposto, CONCEDO a segurança, para, confirmando a liminar, determinar que o impetrado forneça mensalmente a medicação Abiraterona 250 mg (Zytiga) – 4 comprimidos ao dia, o que totaliza 1000 mg/dia, e 120 comprimidos mensais, enquanto durar o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). (...) Posteriormente, o impetrante peticionou nos autos requerendo a substituição do medicamento Abiraterona 250 mg pela medicação denominada XOFIGO RADIUM 223, conforme indicado pelos médicos responsáveis por seu tratamento (id 15698556). Na decisão de id 15709594, indeferi o pedido de substituição do medicamento, sob o fundamento de que o pedido deveria ser objeto de análise em eventual novo mandado de segurança. O impetrante peticionou nos autos requerendo a suspensão temporária do fornecimento do medicamento concedido no mandado de segurança (id 20108989). É o relato necessário. DECIDO. No id 20108989, o impetrante peticionou nos autos requerendo a suspensão temporária do fornecimento do medicamento Abiraterona 250 mg, sob o seguinte fundamento: (...) Tendo em vista que desde agosto/2019 os índices de PSA do Autor, que é o índice usado para avaliar a progressão do câncer de próstata, está aumentando significativamente, os médicos oncologistas que acompanham a doença do Impetrante tomaram a seguinte decisão em março/2020: suspender as doses diárias de Abiraterona 250 mg e iniciar o medicamento com Xofigo Radium 223, por 6 aplicações, uma por mês. (...) Portanto, nos termos da informação prestada pelo impetrante, resta evidente que a medicação fornecida pelo impetrado, em função da concessão da segurança, não está mais sendo utilizada no tratamento do impetrante, razão pela qual seu fornecimento deve ser temporariamente suspenso, conforme requerido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo impetrante na petição de id 20108989, para suspender temporariamente a obrigação do impetrado de fornecer mensalmente o medicamento Abiraterona 250 mg (Zytiga) – 4 comprimidos ao dia, o que totaliza mg/dia e 120 comprimidos mensais. Comunique-se o teor desta decisão ao impetrado. Publique-se. Intimem-se.